Tribunal: TJSP
Processo: 1043172-63.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – Consignação de chaves e multa por rescisão antecipada de contrato - Pedido reconhecido - Honorários advocatícios de sucumbência – Princípio da causalidade - Aplicação dos temas 0872 e 1.076, teses fixadas em recurso repetitivo, de caráter vinculante – Impossibilidade de fixação por equidade – Fixação com base no valor atribuído à causa e em percentual mínimo prescrito pelo artigo

Ementa:
APELAÇÃO – Consignação de chaves e multa por rescisão antecipada de contrato - Pedido reconhecido - Honorários advocatícios de sucumbência – Princípio da causalidade - Aplicação dos temas 0872 e 1.076, teses fixadas em recurso repetitivo, de caráter vinculante – Impossibilidade de fixação por equidade – Fixação com base no valor atribuído à causa e em percentual mínimo prescrito pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.